Tribunal: TJMT
Processo: 1024745-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024745-04.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCILEI TONETTI HERMANN - CPF: 016.699.061-24 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS - CPF: 054.532.611-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutia o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe a paciente com doença oncológica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, tendo em vista a responsabilidade da União pelo fornecimento do fármaco, e se houve omissão quanto à negativa da CONITEC em incorporar o medicamento ao SUS.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos foram interpostos tempestivamente e alegam omissões no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que o voto condutor enfrentou expressamente as questões apontadas.

4.

O acórdão fundamentou que, embora o STF tenha fixado novas regras de competência no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), houve modulação de efeitos, limitando a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente ação foi proposta em 16/07/2024, antes da modulação, sendo correta a fixação da competência da Justiça Estadual.

5.

Ainda que o medicamento Pembrolizumabe tenha parecer desfavorável da CONITEC, o acórdão examinou a pertinência do pedido com base no laudo médico específico da paciente, que indicava risco à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS, o que justifica a excepcionalidade da pretensão.

6.

Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, não configurados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que examina expressamente a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22.11.2022, DJE 09.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (id. 268823762), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando a sentença apenas para condicionar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe à apresentação de laudo médico atualizado trimestralmente.

O acórdão embargado manteve a obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer o referido medicamento oncológico à paciente JUCILEI TONETTI HERMANN, portadora de neoplasia maligna do colo do útero (CID C53), com fundamento na solidariedade dos entes federativos e na inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o caso específico.

O Estado embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois não analisou a questão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade primária da União no fornecimento de medicamentos oncológicos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178).

Sustenta que, nos termos do voto vencedor do Ministro Edson Fachin no referido julgado, "
se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
."

Afirma também que, por se tratar de medicamento oncológico (Pembrolizumabe), de alto custo e alta complexidade, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento seria da União, devendo o processo ser remetido à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo.

Por fim, argumenta que o medicamento requerido está "fora do SUS", e que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para sua concessão judicial, notadamente a comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A embargada apresentou contrarrazões alegando que os embargos declaratórios têm caráter manifestamente infringente e buscam apenas o reexame da matéria já decidida. Defende a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 276461376).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração encontra fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Inicialmente, verifica-se que os embargos foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias (CPC, art. 1.023), e os vícios apontados pelos embargantes se referem a omissões no acórdão embargado, o que legitima a sua interposição.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

O cerne da controvérsia reside na alegada omissão do acórdão embargado quanto à análise da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que tem por objeto o fornecimento de medicamento oncológico (Pembrolizumabe), que seria de responsabilidade primária da União.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria relativa à competência jurisdicional para ações que versam sobre medicamentos não incorporados ao SUS, como é o caso do Pembrolizumabe, foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1234), concluído em 16/09/2024.

Como bem ressaltado no acórdão embargado, naquele julgamento, o STF definiu critérios objetivos para a fixação da competência jurisdicional e responsabilidade pelo custeio de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, como é o caso do medicamento em questão
. Contudo, o Supremo expressamente MODULOU OS EFEITOS da decisão quanto ao deslocamento de competência
, determinando que as novas regras somente se aplicassem aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em
11/10/2024
.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado,
a presente ação foi ajuizada em 16/07/2024
, portanto, em data anterior à publicação do acórdão do Tema 1234.
Assim, por força da modulação de efeitos determinada pelo STF, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, devendo o processo continuar tramitando onde se iniciou
.

Importante destacar que o próprio STF, ao julgar o Tema 1234, reconheceu a existência de controvérsia entre o entendimento firmado no Tema 793 (RE 855.178) e as novas regras estabelecidas, esclarecendo que
o Tema 1234 deve prevalecer
, por ser mais específico e completo em relação à matéria de medicamentos não incorporados ao SUS.

Não obstante, os efeitos da decisão quanto à competência jurisdicional foram expressamente modulados para atingir apenas os feitos novos, justamente para preservar a segurança jurídica e evitar o deslocamento massivo de processos já em tramitação.

Assim, embora seja verdade que, segundo as novas regras, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos oncológicos de alto custo seria da Justiça Federal, com obrigatória inclusão da União no polo passivo, tais normas não se aplicam ao caso concreto, em razão da modulação de efeitos.

O acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, examinou a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, concluindo pela manutenção da competência da Justiça Estadual em razão da modulação de efeitos decidida pelo Supremo. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC, o acórdão também analisou a questão, consignando expressamente que "
Quanto à alegação de que há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, extrai-se do relatório médico juntado aos autos que
'por se tratar de paciente jovem e não dispor de mais linhas de tratamento no SUS com potencial de reduzir a doença e impedir que a paciente recorra de forma irresgatável, solicito a liberação de Pembrolizumabe'
".

O acórdão ainda destacou o conteúdo da Nota Técnica no 240131, que, embora com parecer desfavorável, ressalvou que a paciente apresenta "
risco potencial de vida
" e que não há medicamento genérico nem similar disponível pelo SUS para o tratamento.

Portanto, a controvérsia foi devidamente analisada e decidida com base nas provas dos autos, não havendo omissão a ser suprida também neste ponto.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado examinou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, inclusive a competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, concluindo, corretamente, pela manutenção da competência da Justiça Estadual em razão da modulação de efeitos decidida pelo Supremo.

Assim,
não há omissão a ser sanada
, evidenciando-se que os embargos declaratórios visam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível na via estreita deste recurso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC
.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025